Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-79.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013213-79.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE DIODATO DA SILVA - CPF: 205.928.921-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar a transferência do autor para hospital com suporte adequado ao tratamento de doenças do aparelho urinário e à realização de procedimento de ressecção endoscópica de próstata, conforme prescrição médica, com condenação solidária do Município e do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, é possível direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de média e alta complexidade do procedimento, nos termos do Tema 793 do STF e das regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. A CF, arts. 196 e 197, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos atuação conjunta e coordenada na promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. O STF, no RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

5. As Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, por meio dos Enunciados 8 e 60, orientam que o magistrado observe a divisão administrativa do SUS ao determinar o cumprimento das decisões judiciais, sem afastar a solidariedade.

6. O procedimento de ressecção endoscópica de próstata caracteriza-se como tratamento de média e alta complexidade, regulado em âmbito estadual, o que autoriza atribuir primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, sem exclusão do Município do polo passivo.

7. A manutenção da responsabilidade solidária assegura a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo redirecionamento em caso de descumprimento e garantindo o direito de regresso entre os entes.

8. O transporte do paciente e as providências logísticas relacionadas à transferência permanecem sob responsabilidade primária do Município, conforme suas atribuições na organização local dos serviços de saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária (Tema 793/STF), sendo possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente primário segundo as regras do SUS, sem afastar a solidariedade e o direito de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AC 1000273-36.2023.8.11.0078, rel. Des. Marcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sorriso contra sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1013213-79.2025.8.11.0040, proposta por José Diodato da Silva, em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida julgou procedente a demanda, ratificando em parte a tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente na transferência do autor para hospital com suporte adequado ao tratamento de doenças do aparelho urinário e à realização de procedimento de ressecção endoscópica de próstata, conforme prescrição médica, atribuindo ao gestor público a responsabilidade pelo eventual descumprimento da ordem judicial.

Sustenta o apelante que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, a execução da obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, regulado pela Central Estadual de Regulação e fora da alçada municipal.

Argumenta que o município não dispõe da especialidade necessária em sua rede e que impor-lhe tal obrigação acarretaria desequilíbrio financeiro e institucional, em afronta ao pacto federativo.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Tema 793 do STF, que reconhecem a solidariedade, mas autorizam o direcionamento da execução conforme a repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado assumir primariamente o ônus.

Ao final, requer que a sentença seja reformada para que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, permanecendo ao Município apenas a responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento.

Nas contrarrazões, a parte autora sustenta que a sentença deve ser mantida, pois garantiu corretamente sua transferência hospitalar para tratamento e cirurgia prescritos. Argumenta que a responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastando a tese do Município de Sorriso de que o dever seria apenas do Estado. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que o recurso do Município deve ser tratado como inominado, por se tratar de processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, afirma que o direito à saúde é solidário, mas exige direcionamento ao ente responsável primário, conforme pactuações do SUS e entendimento do STF no Tema 793. Ressalta que tal tese não autoriza a exclusão de entes do polo passivo, mas apenas garante que o cumprimento seja atribuído ao responsável principal, preservando a solidariedade e o ressarcimento entre os entes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, parcial apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, objetivando a transferência para unidade hospitalar com suporte adequado ao tratamento de doenças do aparelho urinário, bem como a realização de procedimento de ressecção endoscópica de próstata, conforme prescrição médica .

Foi deferida tutela de urgência para assegurar a transferência e o tratamento indicados.

Sobreveio sentença que ratificou parcialmente a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os requeridos à obrigação de fazer consistente na transferência do autor e realização do procedimento indicado.

Inconformado, o Município de Sorriso interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação fosse direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, com fundamento na repartição de competências do SUS e no Tema 793 do STF.

Delimitação da controvérsia

A questão central limita-se ao pedido de redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da alegada natureza de média e/ou alta complexidade do procedimento, com fundamento na repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde.

Da responsabilidade solidária e do direcionamento da obrigação

Ao caso, cumpre evidenciar que a redação do art. 196 e seguintes da CF resguarda como será prestado o direito à saúde “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

Tal medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Referido entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No presente caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, revela-se razoável atribuir, primariamente ao Estado de Mato Grosso, a obrigação de realizar o procedimento de ressecção endoscópica de próstata, conforme prescrição médica.

Nesses termos:

“
CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDOSO - VAGA DE UTI E ATENDIMENTO COM ESPECIALISTAS - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS -
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento
.
”

(TJMT - N.U 1000273-36.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/2/2024, Publicado no DJE 27/2/2024)

Assim, considerando que a cirurgia requerida se trata de procedimento de média e alta complexidade e custo, impõe-se reconhecer que, embora o Município também responda solidariamente, a atribuição primária da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária, em caso de omissão estatal.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, tão somente para determinar que a obrigação de realizar o procedimento de ressecção endoscópica de próstata, conforme prescrição médica constante dos autos, seja atribuída primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Fica mantida a responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que, em caso de descumprimento pelo ente estadual, poderá o Município ser compelido ao cumprimento da obrigação, sem prejuízo do direito de ressarcimento.

Quanto ao transporte do paciente e às providências logísticas necessárias à efetivação da transferência, permanece a responsabilidade primária do Município de Sorriso, em consonância com suas atribuições no âmbito da atenção básica e da organização local dos serviços de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026